Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça pelo depoimento da vítima em harmonia com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Não sendo o caso de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior), tampouco de embriaguez patológica, subsiste a responsabilidade penal do agente.
3. Apelação desprovida.